Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS. FERRAMENTAS. RENAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 01 (UM) ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO IMPROVIDO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS DE BUSCA DE BENS: CNIB, INFOSEG, INFOJUD, CAGED, CENSEC, CCS-BACEN, CRC-JUD, E-FINANCEIRA e CENTRAL RTDPJ.
1. Como se sabe, a execução deve ser norteada pelos princípios da efetividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para as pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora, como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos executados dentro do viés processual cooperativo de atuação, que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva. À vista disso, a execução é forjada pelo trabalho conjunto das partes e do Juiz, sobretudo pela ótica do princípio da cooperação (art. 6o do CPC).
2. Cumpre observar que ante a ausência legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência via RENAJUD possa ser feito, cabe ao juízo da execução, em prestígio à razoabilidade e proporcionalidade, controlar a admissibilidade da renovação.
3. Este eg. TJDFT possui orientação jurisprudencial no sentido de que o transcurso do prazo de 01 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração da diligência via RENAJUD.
4. Portanto, transcorridos mais de 04 anos da última tentativa de penhora, acolho o recurso para a realização de nova pesquisa.
5. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – ora criada para recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, não se mostra compatível para utilização junto ao procedimento da presente execução por quantia certa (arts. 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil), uma vez que além da indisponibilidade se limitar às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução, que ora se realiza pela expropriação de bens.
6. Descabida a utilização do INFOSEG para localização de ativos penhoráveis quando os executados já foram localizados e não restou apurado bens suficientes à satisfação do débito. Quanto à utilização do INFOJUD, cumpre ressaltar que se trata de medida excepcional, utilizada apenas diante do esgotamento dos meios disponíveis pelo credor para a localização de ativos penhoráveis, o que não é o caso dos autos.
7. No que toca ao pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), também não assiste razão ao agravante, uma vez que não tem a função de localizar bens penhoráveis, mas tem como escopo o acompanhamento e fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego.
8. Quanto à utilização do sistema E-Financeira, cumpre destacar que é uma ferramenta que possibilita a análise de movimentações financeiras pretéritas. Nesse sentido, é ineficaz para utilização de ativos penhoráveis.
9. A consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC, em formato eletrônico, não necessita de requisição judicial para conseguir as informações pretendidas, o que afasta a razoabilidade do pedido de consulta no sistema CRC-Jud se não demonstrada a efetiva impossibilidade da medida vindicada ser por ela realizada.
10. A CENSEC não constitui sistema auxiliar na pesquisa de bens de devedores, tampouco se mostra mais eficaz para a localização de bens em nome do executado. Os dados sobre testamentos, procurações e escrituras lavradas em todos os cartórios nacionais não se destinam à busca de patrimônio do devedor e, portanto, não constitui instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis.
11. O CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) diz respeito a um sistema que registra a relação de instituições financeiras, mas não contém dados de movimentação financeira ou de saldos em contas. Nesse sentido, é inviável a utilização do CCS como instrumento ou ferramenta para satisfação do débito exequendo
12. No que toca à consulta à Central Nacional de Registro de Títulos e Documentos e de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, como as outras consultas cartorárias, essas são de acesso público. Portanto, não é necessário a intervenção judiciária, mormente não sendo a parte agravante beneficiária de justiça gratuita.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar nova consulta via RENAJUD.